Tribunal: TJDFT
Processo: 0713274-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. TEMA REPETITIVO No 1.169. AFETAÇÃO. STJ. SOBRESTAMENTO. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO.
1. A sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores públicos do Distrito Federal) quanto seu alcance objetivo (pagamento do benefício alimentação), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do Tema 1169/STJ, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico.
2. Recurso provido.